Tribunal: TJDFT
Processo: 0718816-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0718816-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MALDIVIAS COMERCIO DE COMESTIVEIS LTDA AGRAVADO: PIER 21 CULTURA E LAZER S.A. D E S P A C H O Na decisão de ID 17187741, a liminar foi parcialmente deferida, a fim de antecipar os efeitos da tutela de urgência, somente com a finalidade de garantir aos agravantes a manutenção do desconto de 30% sobre as taxas condominiais (tendo como parâmetro os valores cobrados antes do início da pandemia COVID-19), nos moldes inicialmente propostos pelo próprio agravado, até ulterior decisão do Juízo da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília. Determinou-se, também naquela ocasião, a remessa do feito ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC do Segundo Grau, para designação de audiência de conciliação judicial. PIER 21 CULTURA E LAZER S.A. opôs embargos de declaração em face da decisão monocrática (ID 17537453), que foram rejeitados na decisão de ID 17677784. Em seguida, PIER 21 CULTURA E LAZER S.A. requereu o cancelamento da audiência de conciliação com RKI RECREACAO E LAZER LTDA E OUTROS, pois já teriam sido realizadas duas audiências de conciliação, com as mesmas partes e causa de pedir, nos autos 0718058-43.2020.8.07.0000, todas restando infrutíferas. Na decisão ID 19761608, deferi o pedido de cancelamento da audiência de conciliação designada pelo CEJUSC. Adiante, ao compulsar os autos de origem, verifiquei que a agravante RVL Locações Colaborativas, na origem, desistiu da ação, tendo havido homologação judicial. Determinei a intimação dos agravantes para que informassem quanto ao interesse no julgamento do mérito do recurso (ID 20382522). Na decisão de ID 20382522, consignei que restou prejudicada a análise do recurso quanto à agravante RVL Locações Colaborativas, pela perda superveniente do objeto, em razão da homologação da desistência da ação, na origem. MALDIVIAS COMERCIO DE COMESTIVEIS LTDA veio aos autos informar que mantém o interesse no julgamento do mérito do agravo de instrumento, em especial porque, ao contrário dos demais agravantes, não chegou a um acordo extrajudicial com a agravada, atrelado ao fato de que a pandemia ocasionou o fechamento integral das atividades desenvolvidas pela agravante nas dependências do Shopping Pier 21, conforme petição de ID 20969399 RKI RECREAÇÃO E LAZER LTDA manifestou-se pela desistência do agravo de instrumento, em razão da realização de acordo extrajudicial com a agravada (ID 20969401), o que foi homologado na decisão de ID 21003835. PIER 21 CULTURA E LAZER S.A. veio aos autos requerer o não conhecimento do recurso, por perda superveniente do interesse recursal, visto que, no que se refere à única agravante remanescente – MALDIVIAS COMERCIO DE COMESTIVEIS LTDA – houve o encerramento das atividades da lojista no shopping, com devolução das chaves em 03/09/2020 (ID 21005108) Intimada a se manifestar, MALDIVIAS COMERCIO DE COMESTIVEIS LTDA reforçou o interesse no julgamento do mérito do agravo de instrumento, pois, apesar de ter havido o encerramento de suas atividades no estabelecimento comercial, ainda persegue a suspensão da taxa condominial ou redução da cobrança, nos termos outrora consignados (ID 21864947). Pois bem. Em consulta aos sistemas processuais deste Tribunal, verifico que também tramita sob minha relatoria o agravo de instrumento 0718058-43.2020.8.07.0000, interposto por PIER 21 CULTURA E LAZER S.A., e que combate a mesma decisão de origem, tendo como agravada, dentre outras, MALDIVIAS COMERCIO DE COMESTIVEIS LTDA. Neste último feito, observo que já foi concedida em parte a medida liminar pleiteada (ID 17145831), bem como já foram apresentadas contrarrazões pelos agravados remanescentes (IDs 17891872, GELEIA FOOD TRUCK EIRELI, 17911850, PATO DO CERRADO LANCHONETE, e 17914869, sendo que este último documento engloba as defesas de PIER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA e de MALDIVIAS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA), tudo a indicar a iminência do julgamento de mérito também daquele agravo. Ante o exposto, associem-se os presentes autos ao agravo de instrumento 0718058-43.2020.8.07.0000, tendo em vista que foram interpostos em face da mesma decisão, a fim de possibilitar a análise conjunta. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 9 de dezembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator